Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-49.2022.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000288-49.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 002.826.101-11 (APELANTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), EDER COELHO ROCHA - CPF: 727.923.371-68 (ASSISTENTE), HIGOR HENRIQUE NEVES RODRIGUES - CPF: 043.682.991-67 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
§ 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a aplicação da benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, imperioso o preenchimento cumulativo de todos os requisitos exigidos, assim, é inviável a incidência do tráfico privilegiado quando o réu se dedica às atividades criminosas, o que pode ser extraído das circunstâncias fáticas, ante o transporte intermunicipal de elevada quantidade de entorpecente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rafael Oliveira da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.

1000288-49.2022.8.11.0010, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o regime prisional aberto (Id. 140965757).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais pleiteia o desprovimento do recurso (Id. 140965759).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 146823189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou
Rafael Oliveira da Silva
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
FATO: TRÁFICO DE DROGAS

Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial, no dia de 08 de janeiro de 2022, por volta das 00h15min, na Rodovia MT-344, no estacionamento do Restaurante Chaleira Preta, neste Município de Jaciara/MT, o denunciado RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava uma porção de substância análoga à maconha, com aproximadamente 1,9 Kg (um quilo e novecentas gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
(...)”
– Id. 140965718.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33
,
caput
, da Lei 11.343/06)
, impondo-lhe a pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 140965753).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual pleiteia o reconhecimento do
tráfico privilegiado
, a fim de que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e, consequentemente, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixado o regime prisional aberto.

Sustenta para tanto que o acusado preenche todos os requisitos legais exigidos à concessão da benesse e não há motivo para o magistrado afastá-la no presente caso.

Sem razão, contudo.

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, insurgindo-se a defesa tão somente quanto à reprimenda aplicada.

Oportuno trazer a motivação do juiz de primeiro grau para negar a incidência da benesse no presente caso,
in verbis
:

“(...) No presente caso é inaplicável a regra contida no artigo 33, §4°, da Lei Federal n° 11.343/2006, tendo em vista a considerável quantidade de droga apreendida com o réu
RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA (
aproximadamente um quilo e novecentas gramas), nos termos do Verbete do Enunciado Orientador n° 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

(...)”
– Id. 140965753.

Extrai-se da sentença que tal fundamento foi utilizado somente nessa fase dosimétrica, para obstar o tráfico privilegiado, inexistindo, assim,
bis in idem
.

Convém destacar que para a aplicação da causa de diminuição de pena em comento faz-se necessário o preenchimento
cumulativo
de todos os requisitos legais previstos (art. 33, § 4º, da Lei 33.343/06).

Outrossim, além dos quatro requisitos exigidos pelo aludido parágrafo 4º – primário; bons antecedentes; não se dedicar à atividade criminosa e nem integrar organização criminosa –, a jurisprudência pátria tem entendido pela observância também do artigo 59 do CP (circunstâncias judiciais) e do artigo 42 da Lei de Drogas (natureza e quantidade do entorpecente, e a personalidade e conduta social do agente).

Pelo que se dessume do feito, o acusado confessou a prática delitiva, relatando perante a autoridade policial:
“
QUE não é usuário de drogas; QUE nunca foi preso; QUE sua genitora está ciente de sua prisão; QUE perguntado referente aos fatos disse: O carro na qual conduzia é locado da empresa Localiza; QUE disse que foi até a cidade de Cuiabá para buscar certa quantidade de maconha para levar até a cidade de Rondonópolis; QUE foi sozinho; QUE nessa madrugada 00:11 hs no retorno para a cidade de Rondonópolis disse ter parado em Jaciara no restaurante chaleira preta para fazer um lanche; QUE assim que entrou no carro para seguir destino foi abordado pela polícia militar; QUE em revista no interior do veículo foi localizado em baixo do banco pedaços de maconha; QUE diante da situação o interrogado foi conduzido à delegacia; QUE disse que iria ganhar 2000,00 reais e mais um pedaço de maconha para transportar a droga; (...)”
– Id. 140965706, p. 2.

Nesse contexto, observo que agiu acertadamente o magistrado singular ao negar o benefício em razão da elevada quantidade de substância entorpecente apreendida, quase 2kg de maconha, que estava sendo transportada entre diferentes cidades deste Estado, em nome de terceiro não identificado, e ainda ficaria com parte da droga, fomentando ainda mais a cadeia de comércio de entorpecentes.

Insta consignar que essa causa de redução da pena foi pensada com vista a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, ou seja, àquele que lida com pequenas porções de entorpecente, muitas vezes para sustentar o seu próprio consumo.

Importante salientar que o princípio da individualização da pena não é aplicado somente em favor do réu, pois trata-se de regra de julgamento orientada a dispensar tratamento desigual a condutas e agentes merecedores de desigual repreensão.

Assim, não seria razoável que se aplicasse ao apelante sanção de semelhante intensidade à do “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, que distribui pequena quantidade de droga em uma dada localidade.

In casu
, não obstante
o réu ser primário e possuidor de bons antecedentes, os elementos de prova carreados ao feito conferem fortíssimos indícios de que ele dedicava-se às atividades criminosas, tendo em vista a quantidade expressiva de droga apreendida (1,900kg), associada às
circunstâncias fáticas (transporte intermunicipal de droga), pois, de acordo com a narrativa do próprio acusado, ele foi “contratado” por um traficante – não quis identificá-lo em Juízo –, para transportar entorpecente desta Capital para a cidade de Rondonópolis/MT, e receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e mais uma quantidade de droga.

Tais fatores revelam, portanto, que
não se trata de traficante ocasional, mostrando-se inviável a concessão da benesse.

Sobre a matéria em debate, oportuno trazer os seguintes julgados deste Tribunal,
in verbis
:

“(...) No §4º do artigo 33 da Lei de Drogas o legislador pátrio objetivou suavizar a situação do traficante ocasional, que de maneira fortuita vem a praticar ato de mercancia que não apresente grande lesividade. Revelando os autos não se tratar de prática isolada, resta inviabilizada a aplicação dessa causa especial de diminuição de pena. (...)”
(Ap 120739/2016, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, julgado em 8.11.2016, publicado no DJe 11.11.2016).

“(...) O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica a atividade criminosa. In casu, o modo de execução do crime (transporte intermunicipal de drogas), a forma de acondicionamento (03 tabletes de cocaína), somados ao elevado valor de mercado das substâncias entorpecentes apreendidas (cocaína), são elementos que revelam a dedicação ao tráfico, de modo a obstar a aplicação da minorante do privilégio (...)”
(TJMT, N.U 0020691-28.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16.3.2022, Publicado no DJe 23.3.2022).

À luz dessas ponderações, não vejo como reconhecer a incidência do tráfico privilegiado no caso em apreço, tendo em vista que não basta ser réu primário e de bons antecedentes, mas também é imprescindível que não se dedique às atividades criminosas e nem integre organizações para tais fins.

Logo, de rigor a manutenção da sentença nos termos em que fixada.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023